Tribunal: TJDFT
Processo: 0715719-22.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA EX-SOGRA. VIOLÊNCIA FÍSICA DECORRENTE DE DISCUSSÃO RELACIONADA À GUARDA DO FILHO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, caput, do Código Penal). A condenação decorreu de episódio ocorrido em agosto de 2022, quando a acusada, durante discussão com sua ex-sogra, em razão da tentativa de levar o filho menor, desferiu tapas e um soco no rosto da vítima, causando-lhe lesões corporais constatadas por exame pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação da apelante pelo crime de lesão corporal contra sua ex-sogra.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A versão da vítima é segura, coerente e está integralmente alinhada com os elementos probatórios colhidos, incluindo o laudo pericial que atestou lesão contusa no dorso nasal.
4. A conduta da apelante encontra adequada tipificação no art. 129, caput, do Código Penal, estando presentes a materialidade e a autoria.
5. Discussão familiar ou tentativa de impedir visitação não autorizam reação violenta, devendo eventuais litígios serem solucionados pelos meios jurídicos.

IV. DISPOSITIVO
6. 6. Recurso desprovido.